Tribunal: TJDFT
Processo: 0736305-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736305-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se ao agravante que se pronunciasse sobre a manutenção do interesse recursal, tendo em vista que o feito de origem já foi sentenciado. Na mesma oportunidade, foi intimado para indicar a decisão recorrida, uma vez que o decisum transcrito no presente recurso não pôde ser localizado nos autos de origem. Em petição ID 51520854, a parte agravante limitou-se a requerer a intimação da parte agravada para contrarrazoar o feito, bem como juntou um julgado sobre a hipossuficiência presumida. Enfim, não cumpriu a contento a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Embora o agravante não tenha indicado ao certo qual a decisão impugnada, verifica-se nos autos originários sentença extintiva, porquanto o autor, ora agravante, deixou de cumprir, por duas vezes, a determinação de emenda à inicial. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024 17:03:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora